Tribunal: TJES
Processo: 5008295-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008295-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA DIAS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008295-21.2025.8.08.0048

RECORRENTE:

VANILDA DIAS DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA SUPERIOR EM MAIS DE 1,5 À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. ADEQUAÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES MÉDIOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais c/c repetição de indébito ajuizada por VANILDA DIAS DA SILVA em face de BANCO AGIBANK S.A.

Em síntese, a parte autora narra que, no contrato bancário celebrado com a instituição financeira ré, foram incluídos juros abusivos e seguro. Argumentou que a taxa de juros remuneratórios pactuada estaria eivada de abusividade, por se apresentar muito superior à taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato. Diante do exposto, requereu a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que o contrato bancário foi celebrado de forma válida e regular e todas as taxas, juros e cláusulas foram previamente pactuadas e devidamente informadas à consumidora, não havendo qualquer vício de consentimento. Defendeu que inexiste qualquer elemento concreto que demonstre abusividade ou ilegalidade nas taxas aplicadas. Alegou que a autora se limitou a apresentar alegações genéricas e unilaterais, desprovidas de comprovação mínima, não sendo o Judiciário o meio para rever contrato regularmente firmado apenas por inconformismo. Argumentou que não cabe restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro, pois não há comprovação de pagamento indevido ou cobrança irregular que justifique a devolução pretendida pela autora. Sustentou que o pedido de indenização por danos morais não deve prosperar, visto que a relação contratual é de natureza patrimonial. Aduziu que não restou configurada conduta ilícita capaz de violar direitos de personalidade da autora, sendo o mero desconforto ou insatisfação com cláusulas contratuais insuficientes para gerar reparação moral. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, DECLARO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZO E JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil e do artigo 3º e 51, II, da Lei 9.099/95.

Julgo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16411675, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de reforma da sentença, sob a alegação de que a decisão sobre a abusividade dos juros e valores cobrados pode ser fundamentada sem a necessidade de perícia contábil. Defende que a instituição financeira está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura o direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas. Alega que a instituição financeira cobrou taxa de juros mensal muito superior à taxa média praticada pelo mercado no período da contratação, o que, por si só, demonstra a abusividade e a desvantagem excessiva para o consumidor. Sustenta que, comprovada a abusividade, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a operação da espécie. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a competência do Juizado Especial Cível para julgamento da causa, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a legalidade da cobrança de seguro, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a restituição de valores pagos indevidamente.

Inicialmente, em que pese a respeitável sentença do juízo
a quo
tenha chegado a um entendimento diferente, entendo que a presente causa não apresenta complexidade probatória. Os documentos e outros elementos de prova já incluídos nos autos são adequados para o julgamento da lide, tornando dispensável a execução de perícia contábil.

No tocante às taxas de juros remuneratórios, entendo que assiste razão à parte recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que, embora inexista norma que estabeleça limite objetivo para os juros remuneratórios (Súmula 382/STJ), deve-se considerar abusiva a cobrança que se distancia significativamente da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

No caso em exame, o contrato de ID nº 16411666 estipulou a incidência de juros remuneratórios à razão de 8,99% ou 9,10% ao mês e 180,96% ou 188,54% ao ano. Todavia, conforme dados oficiais extraídos do sítio eletrônico do BACEN, a taxa média de mercado, na data da contratação (16/09/2024), para operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal não consignado (séries 25464 e 20742), era de 5,69% a.m. e 94,23% a.a.

Realizando-se um simples cálculo aritmético, verifica-se que os juros contratados representam aproximadamente 1,57 ou 1,59 vezes a média mensal e 1,92 ou 2 vezes a média anual, superando, em todos, mais de 1,5 dos parâmetros de mercado. Essa discrepância caracteriza evidente abusividade, em consonância com o que já foi consolidado pelo STJ nos REsps 1.112.880/PR, 1.112.879/PR, 1.063.343/RS e 1.058.114/RS, todos sob a sistemática de julgamento repetitivo.

Dessa forma, reconheço a abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser substituídos pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, abatendo do saldo devedor os valores pagos em excesso e restituindo eventuais diferenças apuradas, a serem quantificadas na fase de cumprimento de sentença.

No tocante à cobrança do seguro prestamista, importante destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), em sede de recurso repetitivo, segundo o qual "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No caso em exame, contudo, não vislumbro elementos que demonstrem ter sido o consumidor compelido a contratar o seguro de ID nº 16411668. A contratação mostrou-se optativa, não configurando prática abusiva. Ademais, trata-se de seguro que beneficia o consumidor em situações de invalidez permanente decorrente de acidentes, não se revelando inerente à atividade da instituição financeira.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, este não merece prosperar. A configuração dessa modalidade de reparação pressupõe a demonstração de efetivo abalo à honra subjetiva ou à esfera íntima do indivíduo, o que não ocorreu nos autos. A cobrança de juros abusivos, embora reprovável, constitui irregularidade de natureza contratual e não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme em afirmar que o simples inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável (AgInt no REsp 1.827.703/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros aplicada pela recorrida e
DETERMINAR
o recálculo da dívida, adequando à média da taxa de juros constatada pelo Banco Central no mês da contratação, fixado no montante de 5,69% a.m. e 94,23% a.a., descontando os valores pagos a mais pela parte autora, e abatendo estes no valor total do financiamento. Havendo valor pago a mais pelo consumidor, o valor a ser restituído deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data do evento danoso e de juros moratórios a partir da citação
.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)